Tribunal: TJDFT
Processo: 0717188-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CONTINENCIA EVIDENCIADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 286, I, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. Na hipótese, os fundamentos apresentados pela agravante não elidem a continência existente entre as ações, já que a ação de execução, origem deste agravo de instrumento, contém parte do débito da ação de execução, anteriormente, proposta perante o juiz prevento.
2. Não há como homologar acordo apresentado pelas partes, se a decisão que declinou da competência em favor do Juízo de outra comarca transitou em julgado.
3. Recurso conhecido e não provido. Unânime.